Tribunal: TJMT
Processo: 1029847-04.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029847-04.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILENE MARTINS - CPF: 011.712.741-81 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1029847-04.2024.8.11.0003
.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
MARILENE MARTINS
.

Recorrida
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REPROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, sob alegação de litispendência com a ação de no 1001487-59.2024.8.11.0003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da existência de ação anterior com idênticos pedidos e partes, porém já extinta por ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem justificativa plausível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da ação anterior (no 1001487-59.2024.8.11.0003) ocorreu por contumácia da parte autora, diante de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, conforme prevê o art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, não havendo, portanto, resolução de mérito.

Nos termos do art. 486 do CPC, a extinção sem resolução de mérito não impede a repropositura da ação, desde que sanado o vício anterior, o que se verifica no caso, com o pagamento das custas judiciais devidas.

A litispendência, conforme o art. 337, § 3o, do CPC, exige a repetição de ação ainda em curso. No caso, a ação anterior já se encontra extinta e arquivada, de modo que não subsiste identidade entre ações simultâneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação não faz coisa julgada material, nos termos do art. 486 do CPC, permitindo a repropositura da ação.

Inexiste litispendência quando a ação anterior já se encontra extinta e arquivada sem resolução de mérito.

A existência de processo extinto por contumácia da parte autora não constitui óbice ao ajuizamento de nova ação com a mesma causa de pedir e pedidos, desde que satisfeitas as condições processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 3o, 485, V, e 486; Lei no 9.099/1995, art. 51, I e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000506-88.2020.8.11.0029, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 06.04.2021, DJE 07.04.2021; TJMT, N.U 1004971-75.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.08.2021, DJE 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 270504885, que julgou
extinto
o processo, sem a resolução de mérito, nos moldes do art. 485, V, do CPC.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Inocorrência de litispendência - Ausência da autora na audiência conciliatória;

2)

Inexistência de débito;

3)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimado a apresentar contrarrazões (ID 270504897), a empresa reclamada deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de litispendência, em razão do processo no 1001487-59.2024.8.11.0003, no qual constam idêntica causa de pedir, pedidos e partes.

Contudo, em atenção à sentença prolatada na primeira ação, a qual transitou em julgado em 08/11/2024, ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda (13/11/2024), o feito foi extinto em virtude da ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem a apresentação de justificativa plausível.

Assim, nos termos do art. 486 do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha novamente a ação. Inclusive, consoante os IDs 270504883 e 270504884, a parte autora realizou o pagamento das custas judiciais a que foi condenada por sua contumácia.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO 71 DO FONAJE. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. COISA JULGADA FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A REPROPOSITURA DA AÇÃO, DESDE QUE EFETUADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 51, § 2.o DA LEI 9.099/95. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO ANTERIOR JÁ ARQUIVADO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de execução de título judicial, reproposta após a extinção, sem resolução de mérito, da ação de no. 8010194-28.2015.8.11.0029, face a ausência do Exequente na audiência de conciliação designada na fase de cumprimento de sentença, a pedido da parte Executada, com fundamento no Enunciado 71 do FONAJE.

2. Após o trânsito em julgado da sentença prolatada no processo de no. 8010194-28.2015.8.11.0029 e o devido arquivamento do feito, o Exequente repropôs a demandada, efetuando o pagamento das custas processuais, decorrentes de sua contumácia.

3. Todavia, o juízo de origem extinguiu a nova ação de plano, aduzindo a existência de litispendência e coisa julgada.

4. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC/15, há litispendência quando se repete ação que está em curso. A ação anterior, extinta sem resolução de mérito, fora sentenciada em 18/01/2020, com declaração do trânsito em julgado em 13/02/2020. Portanto, quando ocorreu o ajuizamento da presente ação - 08/07/2020 - inexistia ação repetida em curso. É dizer, o simples fato de ação anterior já ter sido arquivada, afasta por completo a alegação de litispendência.

5. De igual modo, a fase executiva restou extinta sem resolução de mérito, isto é, sem o pronunciamento do cumprimento integral ou não da obrigação exequenda,

razão pela qual não está acobertada pelo manto da coisa julgada material, nada obstando a repropositura da demanda, nos termos do artigo 486 do Código de Processo Civil.

6. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento da fase executiva.

7. Sentença desconstituída.

8. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1000506-88.2020.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA –
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO
– RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação.

A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação.

(
TJMT –
N.U 1004971-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)
(grifei)

Desse modo,
não há que se falar em ocorrência de litispendência
, tendo em vista que, conforme consulta ao PJe, o processo no 1001487-59.2024.8.11.0003 foi julgado extinto, sem resolução de mérito, por contumácia, razão pela qual a desconstituição da sentença de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, na razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025